Tribunal: TJDFT
Processo: 0712356-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. CABIMENTO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ART. 70 DO CP). AUMENTO DE PENA. APRECIAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO APENAS CONTRA UMA DAS VÍTIMAS. AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, com regime inicial semiaberto.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou que a pena-base deve ser aplicada próximo do mínimo legal na primeira fase da dosimetria da pena, sob alegação de ser indevida a valorização negativa dos motivos do crime, por ausência de motivo, bem como a exclusão do aumento da pena referente ao concurso formal de crimes na terceira fase, uma vez que o acusado foi processado apenas pela ameaça praticada contra uma vítima.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 55925012).
5. A circunstância judicial dos motivos do crime deve ser valorada negativamente, uma vez que a conduta do apelante causou temor na vítima, inclusive, como bem relatado na r. sentença, “o medo foi grande na data do fato, o pânico; lembra bem dos sentimentos de medo e pânico e da sensação de impotência; sentiu sua vida ameaçada; o réu sempre proferia palavras como que iria tirar o sangue; a sensação era de pânico, de medo, de trancar a casa e sentir medo”. Ademais a vítima não deu qualquer causa ao ato do apelante.
6. Por fim, no tocante ao concurso formal de crimes, assiste razão à defesa, uma vez que a denúncia foi apresentada apenas pela prática do delito de ameaça contra a vítima E. S. O. (ID 55604667 e 55604668). Embora vítima do delito de ameaça, M. D. A. não figura como vítima no fato objeto deste processo, conforme consta na referida denúncia, razão pela qual não é imputada tal conduta ao apelante. Portanto, deve ser afastada a aplicação de aumento de pena previsto no art. 70 do Código Penal.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença para afastar o aumento de pena previsto no art. 70 do CP, ficando a pena definitiva em 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.